Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-45.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000170-45.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDINEI SILVA GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à competência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão de fato e de direito relativa à competência, apresentando fundamentação suficiente e coerente, o que afasta a alegação de omissão. 4. A decisão reconhece que o Juizado Especial Adjunto não se equipara a juizado autônomo e, por conseguinte, sua competência é relativa, e não absoluta, bem como considerou o caráter meramente fiscal do valor da causa. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 7. A utilização dos embargos com finalidade meramente infringente, sem indicação de vício, caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso rejeitado. Condenada a embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º, 931, 934 e 937; Lei 12.153/2009, arts. 2º, §4º e 14, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Visto, relatado e discutido este recurso de Embargos de Declaração nº 8000170-45.2025.8.05.0032, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado CLAUDINEI SILVA GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER os Embargos de Declaração e a eles NEGAR PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão embargado, e em condenar o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Desembargador Relator